Tribunal: TJDFT
Processo: 0744410-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744410-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial 0741642-68.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VEIRA LTDA, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens pelo sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, e aplicou multa de litigância de má-fé. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: Indefiro o requerimento formulado no ID 246925450 pelos mesmos fundamentos das decisões anteriores proferidas nos autos. Por fim, conforme advertência contida na decisão de ID 246128964, diante dos reiterados peticionamentos da parte credora, mesmo ciente da ausência de fundamento para os requerimentos formulados, em inobservância às regras processuais vigentes, nos termos do art. 80, incisos I e VI, do CPC, aplico ao credor multa no importe de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, a ser revertida em favor do Estado. Intimem-se e retornem os autos ao arquivo provisório. Irresignado, alega o banco agravante que o indeferimento do pedido de busca de bens por meio dos sistemas conveniados configura afronta ao Princípio da Efetividade da Execução, sendo entendimento firme no Superior Tribunal de Justiça no sentido de é permitida a pesquisa reiterada de bens após o transcurso de lapso temporal razoável. Aduz que a pesquisa pretendia objetiva impedir eventual dilapidação patrimonial, evitando que a satisfação do crédito reste frustrada, revelando-se medida proporcional e adequado, considerando a ineficácia das medidas já adotados, além de que o seu deferimento não resultará em expropriação e muito menos afeita o direito de propriedade. Ao final, sustenta que o credor que reitera o pedido de busca de bens, após lapso temporal razoável, não age dolosamente, encontrando-se dentro do exercício regular de direito. Aduzindo a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, diz que o fumus boni iuris se encontra na possibilidade de violação ao princípio da efetividade da execução, e o perigo da demora decorre de um ônus financeiro indevido ao agravante. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 77225197). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” evidenciados tais requisitos. Os julgados citados nas razões recursais, de outros Tribunais, não possuem efeito vinculante, de observância obrigatória, e “prima facie” tem sido verificada a cooperação do juízo promovendo/diligenciando no sentido da busca por bens e penhora, sendo infrutíferas as diligências promovidas. No tocante à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, destaca-se que esta se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Sua principal finalidade é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Aludido sistema não se destina, portanto, à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe o artigo 2o do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Ademais, o acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. ERIDF - SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. CONSULTA ACESSÍVEL A QUALQUER PESSOA, DESDE QUE INDICADOS DADOS E PAGOS OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISBAJUD. MEDIDA INÚTIL. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA NÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas informatizados de dados (Sisbajud, Infojud, Renajud) conveniados do TJDFT foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais. 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 4. Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - e-RIDF. Trata-se de sistema informatizado que alcança todos os imóveis matriculados em registro imobiliário no Distrito Federal e está acessível a qualquer interessado que, pretendendo consultar as informações ali cadastradas, deve formular requerimento ao cartório extrajudicial, indicar dados necessários e efetivar o pagamento de emolumentos, uma vez que a plataforma não é gratuita. Pesquisa que no caso concreto não se mostra inviável ao credor, motivo pelo qual deve assumir o ônus de, às suas expensas, realizá-la. Situação representativa da absoluta desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário porque não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 25 do Provimento 12, de 9/9/2016, da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 5. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar os extratos do cartão de crédito do executado não é medida que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor. 6. Caso concreto em que se mostra razoável e proporcional e atende ao princípio constitucional da razoável duração do processo deferir a diligência requerida pelo agravante, porquanto ainda não realizada, para determinar ao juízo de origem que realize a consulta pleiteada no sistema InfoJud na tentativa de localizar bens em nome da parte agravada. 7. Malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome do executado no curso de cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 139, IV, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 8. Ao poder conferido ao juiz no art. 782, § 3o, para ordenar a inscrição de dados do devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, corresponde o dever de deferir a medida postulada quanto atendidas as exigências legais.9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431170, 07029024420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 2. As informações constantes do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos.3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435465, 07132659020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DISTINTA. CONSULTA DISPONÍVEL AO PÚBLICO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias. 2. A consulta à CNIB é franqueada ao público, podendo, assim, ser realizada pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. 3. O prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, não sendo este o caso dos autos. 4. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1434773, 07068517620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A toda evidência, não se trata de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor, pedido que tampouco se revela devidamente justificado, ante a ausência de motivos inéditos ou demonstração de novos esforços no intuito de localizar bens da executada, ora agravada. Nesse descortino, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos arts. 4o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil[1], têm-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Do mesmo modo, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Repisa-se que a tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. Importa consignar que o resultado negativo das diligências realizadas no sentido de localizar bens dos devedores não configura ocultação de patrimônio. Igualmente, não se pode falar, nesse exame de cognição rasa, que o magistrado de origem agiu com excesso ao imputar multa de litigância por má-fé ao agravante. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ausente a probabilidade do direito substancial vindicado, bem como a probabilidade de provimento do recurso, indefiro a liminar. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.